Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733476-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, KATIELLY REBOUCAS GUERRA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução proposta por PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, deferiu a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 62812869), o agravante sustenta que: 1) houve nulidade na citação, pois o endereço constante no mandado está com o número da casa errado; 2) o número da residência é 05 e, não 15 como constou no mandado; 3) não houve expedição de mandado para o endereço correto; 4) o endereço existia nos autos e não foi diligenciado; 5) “a defensoria sequer tentou contato com as partes e manifestou nos autos afirmando que “ante a impossibilidade de colher dos autos matéria fática suficiente para embasar qualquer arguição de defesa, deixa de apresentar, por hora, impugnação à penhora” mais uma vez cerceando o direito de defesa e manifestação dos requeridos.”; 6) o autor tem conhecimento do telefone da requerida Katielly e só apresentou essa informação após o decurso do prazo do edital; 7) o perigo de demora está presente, haja vista que o juiz já determinou o desbloqueio de valores em favor do credor. Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para que os valores bloqueados sejam restituídos às agravante. Subsidiariamente, a suspensão dos autos de origem até análise exauriente do recurso. No mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a nulidade da citação. Preparo recolhido (ID 62812908/62813360). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal apenas para que não seja levantado o valor penhorado pelo credor, ora agravado, até análise de mérito do recurso. O perigo de dano é iminente com a expedição de alvará dos valores bloqueados nos autos, no montante de R$ 33.586,85, em favor do exequente. Por outro lado, não há razão para que seja determinado o desbloqueio do valor, já que há possibilidade de prejuízo ao credor. É necessário o contraditório, de modo a oportunizar que o agravado traga aos autos os seus elementos de convicção diante dos fatos alegados pelas agravantes. Impõe-se a manutenção do bloqueio, sem o levantamento pela parte contrária, até a realização do contraditório. DEFIRO o efeito suspensivo para que o valor não seja levantado pelo exequente até análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator